Tribunal: TJES
Processo: 5002028-80.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-80.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLY DA SILVA RUELA
RECORRIDO: VILACAR FV VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2360595).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MICHELLY DA SILVA RUELA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar na necessidade de prova pericial, visto que o veículo já foi submetido mais de uma vez a diagnósticos em autorizadas da Hyundai;
d)
que incube à recorrida provar o mau uso, pois sua responsabilidade é objetiva;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes a fim de condenar solidariamente os requeridos a título de danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentação acostada (IDs. 2360591 e 2360593) aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, destaca-se que a recorrente argui que não há que se falar em incompetência

dos Juizados Especiais para o julgamento da lide.

Contudo, no
tocante a prova pericial
, no caso em apreço é
imperiosa
a
realização de perícia para u
ma análise
conclusiva e segura do julgamento da lide.

Isto porque, compulsando os autos, observo que há dúvidas se a situação experimentada pela recorrente se deu por falha na prestação dos serviços dos recorridos ou em decorrência de vício oculto, desgaste natural do veículo ou de uso indevido pelo proprietário.

Nota-se ainda, que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal no caso concreto.

Assim, tal situação sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
1
, por se tratar de
procedimento incompatível
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
2
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis
.

Ademais, como
a Lei nº 9.099/9
5
preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a
lém de
certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito,
resta
impossibili
tada

a
realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

Nesse ínterim
, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n° 9.099/95
3
, em vista da
necessidade
de dilação probatória complexa e produção de
perícia
técnica
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

2
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

3
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO VEÍCULO. SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA COMPLEXA NÃO ADMITIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DIFICULDADE DE AUFERIR SE OS VÍCIOS ALEGADOS SERIAM EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO, DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO OU DE MAU USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.